Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, tem-se: a) extinção em virtude do pagamento: ANTONIO ISAIAS DE LUCENA (anuência à transação noticiada aos autos ao ID: 11122573; renúncia ao IPCA-E ao ID 11122757; PCT expedido ao ID: 20443672 e retificação constante de ID: 34441344; decisão de extinção pelo pagamento ao ID: 51281632); ANTONIO SOARES DE AGUIAR (anuência ao acordo noticiado aos autos ao ID: 11122573; renúncia ao IPCA-E ao ID: 11122757; PCT expedido ao ID: 20443676 e retificado ao ID: 34441358; decisão de extinção pelo pagamento ao ID: 51281632); AURELINA DOS SANTOS MALTA (anuência ao acordo noticiado aos autos ao ID: 11122573; renúncia ao IPCA-E ao ID: 11122757; PCT expedido ao ID: 20443673; decisão de extinção pelo pagamento ao ID: 35489310) e ARMANDO PINHEIRO CHAGAS (não anuente; RPV expedido ao ID: 65263008 e decisão de extinção pelo pagamento ao ID: 68687040). b) extinção do feito, sem resolução do mérito, em virtude de coisa julgada: AURILENO DE OLIVEIRA (decisão ao ID: 38287756 P. 3) e APARECIDA DE FATIMA M. DOS SANTOS (decisão ao ID: 38287756 P. 3). AUREA RITA PINHO RODRIGUES anuiu ao acordo noticiado aos autos ao ID: 11122680; renunciou ao IPCA-E ao ID: 11122757; teve seu PCT expedido ao ID: 20443677 e retificação ao ID: 34441323. No entanto, verifico que as partes não foram intimadas para se manifestarem acerca do Ofício no 662/2023/COORPRE de ID: 42621718, quanto ao adimplemento do seu crédito. ARLINDA MACEDO GUIMARAES teve seu PCT expedido ao ID: 65566878, contudo ao ID: 69064934 o SINDIRETA informou acerca da renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo o cancelamento do PCT de n. 0745769- 81.2024.8.07.0000 e expedição de Requisição de Pequeno Valor. ANTONIO PEREIRA LINHARES e ARABELA SANTOS GUEDES tiveram seus requisitórios expedidos aos IDs: 65566831 e 65566879, respectivamente e aguardam pagamento. Intimem-se as partes acerca do Ofício COORPRE de ID: 42621718 e o DF quanto à renúncia apresentada por ARLINDA MACEDO GUIMARAES ao ID: 69064934. A fim de evitar tumulto processual, postergo a análise da petição de ID: 72093669 quando do retorno dos autos. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR